Tribunal: STF
Processo: Rcl 42184
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo AIRR-0010522-02.2016.5.03.0072, teria usurpado a competência desta Corte; violado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, que:
     “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese Obreira de responsabilizar o ente público pelas verbas deferidas, observado tão somente o mero inadimplemento e atribuindo o ônus de prova inteiramente à Administração Pública, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos:
    ‘RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de1995.’
    [...]
    Na espécie, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública, o r. acórdão do TST nega vigência ao art. 8º, §2º da CLT sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Prossegue afirmando o seguinte:
    “In casu, o TST, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, desproveu o Recurso de Revista da ora Reclamante e condenou a Cemig, de forma subsidiária, no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. 
    É patente a incongruência da r. decisão da Especializada com o entendimento pacífico e majoritário deste E. Tribunal, situação que reclama sua impugnação antes da ocorrência do trânsito em julgado” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, violação da Súmula Vinculante 10, nos seguintes termos:
    “Vê-se, pois, que, o TST houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que é do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária e a MERA inadimplência da obrigação trabalhista da empresa prestadora de serviços fundamenta sua responsabilidade subsidiária, deixando, contudo, de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10.
    Nessa esteira, observada a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão Reclamada, não restou alternativa à Reclamante que não a interposição da presente impugnação extraordinária.
    […]
    Pela leitura simples, direta e explícita da redação dos dispositivos supra mencionados, é nítido que o contratado é legalmente reconhecido como o responsável pelo adimplemento das obrigações contraídas para cumprimento do contrato administrativo.
    Veja-se que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93, e consequentemente do art. 77, §1º da Lei 13.303/16, é garantia de preservação da coerência e integridade do ordenamento jurídico pátrio, pois a declaração de constitucionalidade do referido dispositivo – reconhecimento de que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é do contratado – se coaduna com a modalidade de contrato administrativo realizada pela Cemig (empreitada para prestação de serviços prevista no art. 6º, II e 13º da Lei n. 8666/93). Lado outro, se não se admitir a validade da Legislação pertinente, o resultado é atribuir ao Poder Público a responsabilidade automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução de um contrato administrativo, ou seja, exatamente aquele cominado pela Decisão Reclamada.
    […]
    Contudo, o TRT 3ª Região não declarou formalmente a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 ou do art. 77 §1º da Lei 13.303/16. Há, portanto, violação do Princípio da Reserva de Plenário e, consequentemente, da Súmula Vinculante nº 10” (págs. 14-18 e 28 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, conclui que
    “[...] há impossibilidade legal de infligir à Contratante (Administração Pública), ora Reclamante, a automática responsabilidade subsidiária por créditos decorrentes de contrato de trabalho firmado entre a Contratada e seus próprios empregados.
    Consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 760.931, a culpa da Administração Pública e consequente responsabilização subisidiária só pode decorrer da incontestável falha na fiscalização do cumprimento do contrato. Tal dever de fiscalizar, não se trata de obrigação de resultado, mas de meio: […].
    A alegada ausência de comprovação pela Cemig da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui o ônus do empregado quanto à “prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador”
    […]
    A conduta negligente da Administração Pública, e consequente responsabilidade, só se caracteriza quando demonstrado pelo Autor que foi a ausência de fiscalização, ou fiscalização deficiente, que gerou o inadimplemento da prestadora dos serviços” (págs. 19-21 da inicial).
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito:
    “[...]
    B) a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do TST, nos autos do Processo de nº0010522-02.2016.5.03.0072, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal;[...]” (págs. 34-35 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao agravo interposto da inadmissão do recurso extraordinário em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. Mantém-se a decisão agravada, pois não foi demonstrado o desacerto do decisum, que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento com fundamento na Súmula n.º 331 do TST. No caso, o Regional, analisando os elementos fáticos apresentados nos autos, concluiu que a responsabilidade atribuída à Administração Pública foi pautada na culpa (ausência de fiscalização), premissa fática insuscetível de revisão nos exatos termos da Súmula n.º 126 do TST. Agravo conhecido e não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 10, grifos no original).
    Destaco que o TST negou provimento ao agravo interno, confirmando o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, que responsabilizou subsidiariamente a reclamante por entender caracterizada a culpa in vigilando , decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. Destaco do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos: 
    “Examinando a controvérsia à luz do trecho do acórdão regional acima destacado, o que se depreende é que a manutenção da responsabilidade subsidiária do Poder Público foi pautada no efetivo exame dos fatos e provas, os quais foram suficientes para embasar o convencimento do julgador acerca da culpa in vigilando. 
    Nesse contexto, a decisão regional está em consonância com o entendimento do STF no julgamento da ADC n.º 16 e com o estabelecido no item V da Súmula n.º 331 desta Corte Superior, visto que ‘os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações trabalhistas da Lei n.º 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’. 
    Registra-se que a Súmula n.º 331 do TST, apesar de ter sido editada antes do julgamento do Tema n.º 246 de Repercussão Geral pelo STF, não se encontra em descompasso com o entendimento nele firmado, porquanto ressalta a possibilidade de responsabilização do setor público no caso de ausência de fiscalização, ou seja, culpa in vigilando. 
    Dessa forma, não há como admitir o trânsito do Recurso de Revista, pois, repise-se, o acórdão regional, pautado no exame dos fatos e provas (Súmula n.º 126), acolheu tese jurídica consentânea com o entendimento fixado pelo STF (ADC n.º 16 e Tema 246 da Repercussão Geral) e adotado por esta Corte Superior (Súmula n.º 331, V), em razão do seu caráter vinculante. Incólumes os dispositivos legais e constitucionais tidos por violados” (págs. 5-6 do documento eletrônico 10).
     Aduz a reclamante, em síntese, que fiscalizou a execução do contrato com a empresa então reclamada, e alega que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade subsidiária sem qualquer prova de sua culpa, em afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Pois bem. 
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a possibilidade de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Oportunamente, transcrevo o seguinte trecho da ementa do acórdão dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    No caso, pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas porque o juízo trabalhista entendeu que ficou efetivamente delineada a culpa in vigilando da Administração. 
    Com efeito, observo que o TRT3, em uma interpretação sistemática entre os fatos e as provas constantes dos autos e os dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente a reclamante, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando. Para corroborar essa conclusão, destaco o seguinte trecho da decisão reclamada:
    “Examinando a controvérsia à luz do trecho do acórdão regional acima destacado, o que se depreende é que a manutenção da responsabilidade subsidiária do Poder Público foi pautada no efetivo exame dos fatos e provas, os quais foram suficientes para embasar o convencimento do julgador acerca da culpa in vigilando” (pág. 5 do documento eletrônico 10).
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Consigno, ainda, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 
    Trago à colação o entendimento adotado a esse respeito por ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização . Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 
    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando - não caracteriza afronta à ADC 16. 
    2. Limitados o julgamento da ADC 16 e o do RE nº 760.931-RG a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não houve enfrentamento da questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador - hipóteses, portanto, que não viabilizam o uso do instituto da reclamação com espeque em alegada afronta aos citados paradigmas. 
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma tido por desrespeitado, o que, conforme demonstrado acima, não se afeiçoa ao caso em tela. Confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931. 
    3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 30.80-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Esclareço, por fim, que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência ao art. 71, §1° da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10. 
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição. 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação de pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator